Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724715-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA SCARDUA, MARCELO TADEU DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ELO SERVICOS S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO CSF S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Repactuação de dívidas. Previ. Ilegitimidade Passiva. Conciliação frustrada. Processo por superendividamento. Comprometimento do mínimo existencial. Não configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir em face da PREVI, e julgou improcedentes os pedidos em repactuação de dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se i) a PREVI é parte legítima para figurar em demanda de repactuação de dívidas prevista nos artigos 104-A e 104- B do CDC; ii) se os autores, na fase judicial, comprovaram a incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o do CDC). III. Razões de decidir 3. Nos termos do enunciado sumular no 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes. 3.1. Ausente relação de consumo entre os apelantes e a PREVI, não há falar em dívida de consumo que justifique a legitimidade da referida entidade para figurar como parte na demanda de repactuação de dívidas disciplinada pelo CDC. 4. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 5. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.5.1. Na fase judicial, cumpre ao consumidor demonstrar, dentre outros, o preenchimento da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o do CDC). 6. O Decreto n. 11.550/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, considera a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente R$ 600,00, nos termos da redação dada pelo Decreto n. 11.567/23. 7. Na espécie, apesar das alegações quanto à situação financeira, os autores não podem ser considerados como consumidores superendividados, pois evidenciado que percebem valores superiores ao do mínimo existencial atualmente em vigor. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A ,104-A ,104- B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.550/22 e Decreto n. 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/6/2022; TJDFT: APC 0710065-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a TURMA CÍVEL, j. em 30/07/2024; APC 0728662-26.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em: 5/7/2023. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, incisos II, VI e VII, 6o, incisos III e IV, 17, e 54-A, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade da proteção consumerista aos casos em que se discutem as dívidas e empréstimos contraídos junto a entidades de previdência complementar, quando estas atuam como fornecedoras de crédito. Afirmam que a manutenção do acórdão recorrido impede, injustificadamente, a proteção contra o superendividamento. No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJSP, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403 (ID 73951982, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 17 e 54-A, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao dissenso interpretativo apontado. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012